Tribunal: STJ
Processo: 0003216-98.2018.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842110 - SC(2025/0024246-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J M G
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA - SC044627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: S DE M S
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
, do Código Penal, no
art. 213, caput
contexto dos arts. 5o, inciso III, e 7o, incisos I e III, da
às penas de 8
Lei n. 11.340/2006,
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de indenização por
danos morais.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, que buscava a
absolvição por fragilidade probatória, afastamento da indenização, redução da pena,
abrandamento do regime prisional e direito de recorrer em liberdade.
4. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ, e o agravo em
recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
diante da alegação de que o conjunto probatório revelou versão diferente da apresentada
pela vítima, sem que houvesse impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do eventual desacerto
do julgado.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
8. A defesa não refutou as razões da decisão agravada, consistentes na falta de
impugnação específica acerca da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54285422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/02/2026 13:29:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 600c8dc8-c3e6-4921-9771-f864d28d8ec5

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.215.484/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
12/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 2.225.453/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
13/3/2023;
AREsp 2.295.338/SC,
Schietti Cruz, DJe 27/6/2023.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54285422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/02/2026 13:29:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 600c8dc8-c3e6-4921-9771-f864d28d8ec5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842110 - SC(2025/0024246-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J M G
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA - SC044627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
, do Código Penal, no
art. 213, caput
contexto dos arts. 5o, inciso III, e 7o, incisos I e III, da
às penas de 8
Lei n. 11.340/2006,
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de indenização por
danos morais.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, que buscava a
absolvição por fragilidade probatória, afastamento da indenização, redução da pena,
abrandamento do regime prisional e direito de recorrer em liberdade.
4. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ, e o agravo em
recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
diante da alegação de que o conjunto probatório revelou versão diferente da apresentada
Documento eletrônico VDA54075231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 492fa147-60d4-4dfe-bbc3-9d3df9e59b81

pela vítima, sem que houvesse impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do eventual desacerto
do julgado.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
8. A defesa não refutou as razões da decisão agravada, consistentes na falta de
impugnação específica acerca da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.215.484/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
12/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 2.225.453/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
13/3/2023;
AREsp 2.295.338/SC,
Schietti Cruz, DJe 27/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J M G, contra decisão que não

conheceu do agravo em recurso especial (fls. 893-894).
O agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 213,
, do
caput
Código Penal, praticado no contexto dos arts. 5o, inciso III,
o, incisos I e III, da
art. 7
às penas de
Lei n. 11.340/2006,
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
inicial fechado e pagamento
danos morais (fls. 552-559).
Documento eletrônico VDA54075231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 492fa147-60d4-4dfe-bbc3-9d3df9e59b81

O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que
a defesa pretendia a absolvição por fragilidade probatória; o afastamento da indenização
em favor da vítima; a redução da pena; o abrandamento do regime prisional e o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (fls. 744-752).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal para alegar ofensa aos
art. 105, inciso III,
arts. 158 e 564, inciso III, "b",
o
do Código de Processo Penal;
c/c
art. 386, inciso VII,
e 59, 61, inciso II, “f”, e 213 do Código Penal, bem como divergência jurisprudencial
(fls. 777-791).
O recurso foi inadmitido ante a incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 853-854).
Em vista disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 862-869),
que não foi conhecido, porque a parte não impugnou os fundamentos da decisão que
negou trânsito ao apelo nobre (fls. 893-894).
Neste agravo regimental, o recorrente sustentou que o conjunto probatório
direto, no caso do exame de corpo de delito, demonstrou o contrário da versão da
ofendida, que no momento do exame trouxe versão diversa dos fatos narrados na fase
anterior (fls. 899-906).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 920-928).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente
não foi conhecido, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem.
Neste regimental, em vez de enfrentar devidamente as razões que levaram ao
não conhecimento da irresignação anterior, o agravante se limitou a reiterar as razões do
recurso especial e alegar que o conjunto probatório revelou versão diferente da que foi
apresentada pela vítima (fls. 899-906).
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra
da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
Na hipótese, a defesa não refutou as razões da decisão agravada, consistente
na falta de impugnação específica acerca da incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54075231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 492fa147-60d4-4dfe-bbc3-9d3df9e59b81

Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
"[...] I - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos
ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.o 182
do STJ. Precedentes. [...]" (AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.215.484/SP,
Turma, de minha relatoria, DJe de
.
12/6/2023)

"[...] 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. [...]" (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.225.453/SP,
da Fonseca, DJe de
.
13/3/2023)

"[...] Desse modo, em razão da ausência de dialeticidade
recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido[...]" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.295.338/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
27/6 /2023)

Assim, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviável
o conhecimento do recurso ora em análise.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 492fa147-60d4-4dfe-bbc3-9d3df9e59b81

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0024246-9
AREsp 2.842.110 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032169820188240064 32169820188240064
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M G
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA - SC044627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: S DE M S
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M G
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA - SC044627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515524524505<434@
2025/0024246-9 - AREsp 2842110 Petição : 2025/0014305-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:39
Código de Controle do Documento: 1B991590-F3DE-477F-B565-602A502F11D6